Tribunal: TJSP
Processo: 0099492-82.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO QUANTO À RECEPTAÇÃO, REDUÇÃO DA PENA DO ROUBO E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES BEM LANÇADA – PRISÃO EM FLAGRANTE DEPOIS DE INVESTIDA CONTRA ESTABELECIMENTO COMERCIAL LOJAS BAHIA – O EMPREGO DE VEÍCULO DE ORIGEM LÍCITA FEZ PARTE DO PLANEJAMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA E POR ISSO OS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO QUANTO À RECEPTAÇÃO, REDUÇÃO DA PENA DO ROUBO E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES BEM LANÇADA – PRISÃO EM FLAGRANTE DEPOIS DE INVESTIDA CONTRA ESTABELECIMENTO COMERCIAL LOJAS BAHIA – O EMPREGO DE VEÍCULO DE ORIGEM LÍCITA FEZ PARTE DO PLANEJAMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA E POR ISSO OS ROUBADORES DEVEM RESPONDER POR RECEPTAÇÃO, CONDUTA QUE CONSTOU DA DENÚNCIA – APLICA-SE A "EMENDATIO LIBELLI" – AS PENAS COMPORTAM LIGEIRO AJUSTE – O ACRÉSCIMO PELA REINCIDÊNCIA, NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) FOI APLICADA SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO, DEVENDO SER REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO) – A QUANTIDADE DE PENA, A REINCIDÊNCIA DA MAIOR PARTE DOS RÉUS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA EMPREITADA CRIMINOSA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELA REINCIDÊNCIA A 1/6 (UM SEXTO), MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.